Tribunal: TJMT
Processo: 1035569-02.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035569-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARLY SENA DA SILVA - CPF: 513.126.201-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMAS 252 E 254 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação em ação de cobrança proposta por concessionária de serviço público para recebimento de valores decorrentes de fornecimento de água e esgoto. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, alegando que a dívida estaria fundada em Termo de Confissão de Dívida firmado em 10/11/2014, com parcelas vencidas entre 12/2014 e 11/2015, e que a ação, ajuizada em 15/08/2024, estaria prescrita. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a prescrição quinquenal sob o fundamento de que o Termo de Confissão de Dívida não operou novação da obrigação originária e que a cobrança de tarifas de água e esgoto se submete ao prazo prescricional decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a tese de prescrição e conclui que a definição do prazo prescricional depende da correta identificação da natureza jurídica da obrigação discutida.

O Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica do crédito quando se limita a reconhecer débito preexistente e estabelecer forma de pagamento parcelado, inexistindo novação sem extinção da obrigação anterior e sem manifestação inequívoca do animus
novandi
.

A novação exige a presença cumulativa de obrigação anterior válida, constituição de nova obrigação e inequívoca intenção das partes de novar, requisitos não demonstrados no caso concreto.

A dívida permanece vinculada à prestação de serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto, caracterizando preço público decorrente de relação jurídica regida por regime próprio.

Conforme os Temas 252 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, as tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público e submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Termo de Confissão de Dívida, firmado em 10/11/2014, interrompeu a prescrição, iniciando novo prazo decenal, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A ação ajuizada em 15/08/2024 foi proposta antes do término do prazo prescricional, que se encerraria em 10/11/2024, inexistindo prescrição.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo de confissão de dívida que apenas reconhece débito preexistente e estabelece parcelamento não opera novação nem altera a natureza jurídica do crédito originário.

As tarifas de água e esgoto cobradas por concessionária de serviço público possuem natureza de preço público e submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme os Temas 252 e 254 do STJ.

A confissão de dívida interrompe a prescrição e inaugura novo prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, VI, 205, 206, §5º, I, 360 e 361. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 252 e 254 (recursos repetitivos); STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005; TJRS, ED 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1035569-02.2024.8.11.0041

MARLY SENA DA SILVA X COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
–
SANECAP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLY SENA DA SILVA
,
contra acórdão proferido por
esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de apelação por ela interposto
(ID
346674375
).

Em suas razões,
a embargante
alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de apreciar questão essencial relativa à prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida, instrumento particular que teria operado novação da obrigação original.

Argumenta que
o
Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 10/11/2014, com parcelas vencidas entre 12/2014 e 11/2015
.

Defende que
a
ação
foi proposta apenas em 15/08/2024, ou seja, após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos contados do vencimento da última parcela (11/2015)
.

Assevera que se a
plica o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular
.

Diz que a
confissão de dívida operou novação, criando obrigação autônoma, desvinculada das faturas originárias
.

Enfatiza que os
Temas 252 e 254 do STJ não se aplicam ao caso, pois não se trata de cobrança direta de faturas de consumo
.

Por fim, r
equer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do acórdão

(ID
348684369
).

Embora intimada, a parte
embargad
a deixou de
apresent
ar
contrarrazões,
conforme certificado nos autos
(ID
351645396
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

No caso,
a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a tese de prescrição quinquenal aplicável à confissão de dívida formalizada em instrumento particular.

Todavia, tal alegação não procede.

A leitura do acórdão embargado revela que a questão da prescrição foi expressamente examinada, com a devida fundamentação quanto à natureza jurídica do crédito discutido nos autos.

Na oportunidade, consignou-se que a adequada solução da controvérsia exigia, inicialmente, a correta identificação da natureza jurídica da obrigação.

Ainda, a
ssentou-se que a celebração do Termo de Confissão de Dívida não possui o condão de alterar a natureza jurídica do crédito originário, porquanto o referido instrumento não operou novação, uma vez que não houve extinção da obrigação anterior com a constituição de nova dívida fundada em causa diversa, conforme exigem os
arts
. 360 e seguintes do Código Civil.

Também se registrou que a interpretação sistemática do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil conduz à conclusão de que o prazo prescricional quinquenal ali previsto incide sobre dívidas cuja origem reside diretamente em instrumentos públicos ou particulares que, por si sós, constituem a obrigação, como ocorre nos títulos de crédito ou em determinados contratos típicos de direito privado
, o que
não se verifica quando o instrumento particular limita-se a reconhecer dívida anteriormente constituída, especialmente quando essa decorre de relação jurídica vinculada à prestação de serviço público.

Da mesma forma, o
acórdão igualmente enfrentou os precedentes invocados pela embargante, esclarecendo que as decisões por ela citadas
(
nas quais se aplicou o prazo
prescricional quinquenal
)
dizem respeito a situações diversas, envolvendo boletos bancários ou confissões de dívida oriundas de relações contratuais eminentemente privadas.

Ocorre que referidas circunstâncias
não se confundem com a cobrança de tarifas decorrentes da prestação de serviços públicos essenciais, cuja natureza jurídica específica já foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 252 e 254 dos recursos repetitivos.

Desse modo, observa-se que o acórdão embargado não apenas apreciou a tese relativa à prescrição, como também apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil no caso concreto.

Outrossim, a
embargante
também
insiste na alegação de que o Termo de Confissão de Dívida teria operado novação da obrigação originária, criando dívida autônoma sujeita ao prazo prescricional de cinco anos. Entretanto, tal entendimento igualmente não merece acolhida.

A novação, enquanto forma de extinção da obrigação, exige a presença concomitante de requisitos específicos: a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e a inequívoca intenção das partes de novar (
“
animus
novandi
”
), conforme dispõem os
arts
. 360 e 361 do Código Civil
, o que não s verifica na hipótese
.

Com efeito, n
ão houve alteração da
“
causa debendi
”
, pois a dívida permanece decorrente do fornecimento de água e esgoto pela concessionária de serviço público. Tampouco houve extinção da obrigação anterior, visto que o Termo de Confissão de Dívida limitou-se a reconhecer o débito preexistente e estabelecer forma de pagamento parcelado.

Ademais, inexiste qualquer elemento nos autos que demonstre a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação original para
criar nova
obrigação fundada em causa diversa.

Assim, a natureza jurídica do crédito permaneceu inalterada, tratando-se, ainda, de preço público decorrente da prestação de serviço público essencial.

Nesse sentido, como bem ressaltado no acórdão embargado, a novação jamais se presume, devendo resultar de manifestação clara de vontade das partes, sob pena de se desvirtuar sua própria natureza jurídica de extinção da obrigação anterior.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela forma utilizada para a cobrança do crédito, mas pela natureza jurídica da obrigação subjacente.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 252 e 254 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de água e esgoto, quando prestadas por entidades da Administração Indireta ou por concessionárias de serviço público, possuem natureza de preço público, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Tal entendimento não é afastado pelo fato de o crédito estar sendo cobrado mediante termo de confissão de dívida.

Isso porque o referido instrumento não altera a natureza do crédito, cuja causa permanece vinculada à prestação de serviço público essencial.

Ou seja, a
relação jurídica subjacente continua regida por normas de direito público, tendo o termo de confissão apenas formalizado o reconhecimento do débito e estabelecido forma de parcelamento, sem produzir efeitos
novatórios
.

Nesse contexto, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante não se aplicam à hipótese dos autos
, sobretudo
porque tais julgados tratam de relações contratuais privadas, envolvendo dívidas cuja origem é o próprio instrumento particular ou contratos comerciais, situações substancialmente distintas da presente controvérsia, que envolve cobrança de preço público decorrente da prestação de serviço público essencial por concessionária.

Por outro lado, os Temas 252 e 254 do Superior Tribunal de Justiça são plenamente aplicáveis ao caso concreto, uma vez que definem a natureza jurídica das tarifas de água e esgoto como preço público e estabelecem a incidência do prazo prescricional decenal para a cobrança desses créditos, sem fazer distinção quanto à forma de cobrança adotada.

Logo, o
elemento determinante é a origem do crédito, e não o instrumento utilizado para sua formalização.

No que se refere à contagem do prazo prescricional, observa-se que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 10/11/2014, ocasião em que houve interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, iniciando-se novo prazo prescricional de dez anos.

Lado outro, a
presente ação foi ajuizada em 15/08/2024, portanto antes do término do prazo decenal, que se encerraria em 10/11/2024.

Assim, a pretensão foi exercida tempestivamente, inexistindo prescrição.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026